Tribunal: TJMT
Processo: 1014398-06.2024.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014398-06.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA SOUZA BARBOSA - CPF: 045.420.861-86 (APELANTE), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO PARCELADO EM CARTÃO DE CRÉDITO. PRESUNÇÃO RELATIVA DECORRENTE DA REVELIA. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido declaratório de nulidade de dívida e de indenização por dano moral, decorrente da manutenção de registro de protesto de débito que, segundo a autora, fora quitado mediante parcelamento via cartão de crédito, com posterior negativa da empresa ré em reconhecer o pagamento. Alega-se revelia da parte ré e ausência de decisão sobre a inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a revelia da ré impõe presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, capaz de ensejar a procedência da ação; (ii) saber se houve comprovação suficiente da quitação da dívida no âmbito do programa “Desenrola Brasil”; e (iii) saber se houve falha na prestação do serviço a justificar indenização por danos morais e exclusão de protesto.

III. Razões de decidir

A revelia implica presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, a qual pode ser afastada pelo conjunto probatório dos autos, conforme jurisprudência do STJ.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, admitindo a inversão do ônus da prova, mas não eximindo o consumidor do dever de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

A parte autora não apresentou prova inequívoca dos termos do acordo de quitação celebrado no âmbito do programa “Desenrola Brasil”, tampouco demonstrou a solicitação de carta de anuência para baixa de protesto, cuja obtenção é de sua responsabilidade.

Inexistindo demonstração de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, mantém-se a sentença de improcedência da demanda, não sendo devida a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos, que pode ser afastada pelo conjunto probatório. 2. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor do dever de apresentar elementos mínimos de comprovação do fato constitutivo do direito invocado. 3. A ausência de demonstração inequívoca da quitação da dívida e da solicitação de carta de anuência inviabiliza o reconhecimento de falha na prestação do serviço.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jéssica Souza Barbosa

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de nulidade de dívida que move contra a concessionária de energia, julgou improcedente a pretensão condenando a autora ao pagamento das custas e honorários fxados em 20% sobre o valor da causa.

Irresignada, sustenta a apelante que
quitou integralmente os débitos
junto à empresa apelada por meio do programa “Desenrola Brasil”, tendo apresentado comprovantes de pagamento nos autos, sendo totalmente indevida a
negativa da empresa em reconhecer a quitação e promover a baixa dos protestos
. Disserta, ainda que a empresa
foi revel
, pois apresentou contestação intempestiva, devendo-se presumir verdadeiros os fatos narrados na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC, sendo omisso o d. magistrado neste ponto, desconsiderando o ônus da prova que recairia sobre a ré, o que deveria ter conduzido à procedência da ação. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, com o acolhimento dos pedidos iniciais.

A apelada apresentou contrarrazão formulando pelo desprovimento do recurso (id. 295272380).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Jéssica Souza Barbosa moveu ação declaratória de nulidade de dívida em desfavor da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, aduzindo que
realizou a quitação da dívida no valor de R$ 1.645,22, parcelada em duas vezes de R$ 822,61, debitados em seu cartão de crédito. Alegou que mesmo tendo sido beneficiária direta do recebimento das parcelas, a ré se recusou a reconhecer o adimplemento da obrigação e, sem justificativa plausível, manteve os registros negativos de crédito, além de exigir a celebração de novo contrato de confissão de dívida. Diante disso,

sustenta a ilegalidade na manutenção dos protestos e ameaça de suspensão do fornecimento de energia, bem como a existência de dano moral indenizável ante a manutenção indevida do protesto.

Após o trâmite processual, o d. Magistrado julgou improcedente a pretensão condenando a autora ao pagamento das custas e honorários fxados em 20% sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante sustenta a apelante que
quitou integralmente os débitos
junto à empresa apelada por meio do programa “Desenrola Brasil”, tendo apresentado comprovantes de pagamento nos autos, sendo totalmente indevida a
negativa da empresa em reconhecer a quitação e promover a baixa dos protestos
. Disserta, ainda que a empresa
foi revel
, pois apresentou contestação intempestiva, devendo-se presumir verdadeiros os fatos narrados na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC, sendo omisso o d. magistrado neste ponto, desconsiderando o ônus da prova que recairia sobre a ré, o que deveria ter conduzido à procedência da ação. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, com o acolhimento dos pedidos iniciais.

Pois bem. Pelo que se denota dos autos, restou incontroverso nos autos quanto a configuração da revelia ante a apresentação intempestiva de defesa pela ré.

Dessa forma, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconizado na mencionada norma legal.

Ensina Nelson Nery Junior que a confissão ficta não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.”
(Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Nesse sentido é o entendimento pacífico do STJ, confira,
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.013 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido
”. (AgInt no AREsp: 1.588.993 SP 2019/0285072-6, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araujo, j. 26.10.20 - negritei)

Por conseguinte, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial contra a apelada, tal como preconizado na mencionada norma legal, não havendo falar em procedência total da demanda apenas em função da revelia decretada.

Não o bastante,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Dito isso, a despeito do sustentado pela apelante, em verdade verifico que não logrou apresentar os termos do acordo extrajudicial que entabulou, impossibilitando verificar as parcelas abrangidas bem como o número do contrato contemplado.

Não o bastante, é cediço que é do próprio devedor a responsabilidade de diligenciar, junto ao Tabelionato de Protestos de Títulos, a baixa do protesto legalmente efetuado (REsp no 1339436/SP , processado e julgado sob o rito do art. 543-C do CPC), sendo necessária a carta de anuência para a respectiva baixa.

Nesse aspecto, não logrou, também, demonstrar que solicitou a emissão da respectiva carta junto à concessionária, enveredando a manutenção da sentença que julgou o feito improcedente.

Diante disso, é
evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela apelada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários pois fixados na origem no teto estabelecido no regramento processual.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025